Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704443-34.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA, MARIA LENIRA PERES BARBOSA D E S P A C H O O acordo de ID 16516244 não está apto a ser homologado judicialmente, porque não consta assinatura do patrono da parte requerida, com poderes especiais, assim como não há elementos nos autos que conste que o Sr. Edward Johnson Gonçalves de Abrantes é representante legal da requerida. Ante o exposto, determino a regularização do acordo, em 15 (quinze) dias. Em tempo, retire-se o feito de pauta de julgamento. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora